Tribunal: STF
Processo: RE 100515
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA.
IMPUGNAÇÃO. OBICE REGIMENTAL (ART-325, III C/C VII DO RI).
INCIDE O VETO DO ART-325, III, C/C VIII, DO RI, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE TEM POR OBJETO VALOR DA
CAUSA, DISCUTIDO EM PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.